Tribunal: TJES
Processo: 5000812-52.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000812-52.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCELINO MOREIRA DE ARAUJO e outros
RECORRIDO: HOTEL NOVA GUARAPARI LTDA - ME
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000812-52.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOCELINO MOREIRA DE ARAUJO, IRIS HENRIQUE DA SILVA

RECORRIDO: HOTEL NOVA GUARAPARI LTDA - ME

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO AUTOR QUE VISA A REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE SEU PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO DEMANDANTE, NA FORMA DO ART. 373, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR-SE DA RECORRIDA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

1.
Insurge-se o recorrente contra sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos materiais, sob o fundamento de ausência de comprovação do alegado;

2.
Sustenta o recorrente em suas razões recursais, em síntese, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando entendeu que não havia provas nos autos acerca do dano imaterial alegado pelos recorrentes, tendo em vista a revelia do recorrido, julgando improcedente tal pedido. Desse modo, conclui pela reforma da sentença de primeiro grau para condenar a recorrida nos imateriais requeridos na inicial;

3.
A recorrida é revel;

4.
Primeiramente, quanto à aplicação do CDC, tenho que ainda que se trate de relação de consumo, tal não afasta o ônus dos recorrentes de fazerem comprovação mínima de suas alegações, nos moldes do art. 373, I do CPC, conforme entendimento jurisprudencial que segue:

49771267 - DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. OFERTA. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes do STJ e TJES.
2) A comercialização de produto em desacordo com a oferta não permite presumir, por si só, a ocorrência de dano moral, sendo imprescindível a comprovação de abalo emocional ou lesão a direito de personalidade. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0007498-68.2017.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 19/03/2019; DJES 28/03/2019)

5.
Assim, não se há que falar em equívoco do Juízo
a quo
ao julgar improcedente o pleito indenizatório por danos morais, posto que, como bem fundamentou
“o incômodo sentido pelos coautores não conduzem à aplicação do instituto do dano moral, vez que as regras de experiência comum demonstram que a exigência do pagamento complementar se deu em razão do segundo depósito bancário não ter sido "compensado" no sistema durante o momento do check in, eis que realizado apenas em 19/12/2019 (quinta-feira), sendo que o procedimento pode demorar cerca de 2 dias úteis para compensação. No mais, tenho que a demora no estorno de quantia ínfima, por si só, não é fator apto para configurar os danos extrapatrimoniais”,
conclusão com a qual concordo, devendo, portanto, ser a sentença mantida em todos os seus termos
;

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.